Tribunal: TJMT
Processo: 0017860-03.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017860-03.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR SPINELLI - CPF: 502.986.311-72 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RENATO MARQUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESCISÃO E DEVOLUÇÃO DE BEM OBJETO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO ARTIGO 373, I DO CPC – ADIMPLÊNCIA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO VERBAL ORIGINAL – NOVO ACORDO DE RECOMPRA DO VEÍCULO (CAMIONETA S10) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida o pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c indenização e reintegração de posse, quando a parte autora não traz provas suficientes acerca do seu direito, violando, assim, o disposto no artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a ‘Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais’ n.
0017860-03.2015.8.11.0003,
proposta em desfavor de
PAULO CESAR SPINELLI e RENATO MARQUES,

condenando
o Autor/Apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, do art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.

Em síntese, o Apelante alega “(...) Trata-se de RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida pelo recorrente, na exordial o autor contextualizou que era dono e proprietário de uma camionete S10, placa IPK5435, cor preta, ano 2009, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual o autor adquiriu dos réus por meio de permuta, sendo a estes entregue como pagamento pela camionete, um veículo Ford Fusion, ano 2010, placa NJZ3728, Renavam 00157708802, cor preta, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e uma motocicleta Honda 150CC, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); que “(...) o recorrente narrou que no início do mês de março de 2.015 os réus entraram em contato com o autor, com o objetivo de recomprar o veículo S10 (placa IPK5435) pelo mesmo valor pago, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, o pagamento seria até o dia 12/03/2015, em dinheiro ou cheque a vista, para o dia 12/03/2015; que, diante da oferta, o autor aceitara a proposta, e estes realizaram um contrato de compra e venda verbal; que, o referido pacto fora efetivado no escritório do advogado, Dr. João Ricardo Filipak, o qual presenciara toda a contratação; que, na transação restara acordado que o autor entregaria a camionete aos réus naquele ato, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor seria pago até a data de 12.03.2015, em dinheiro ou cheque; que “(...) O recorrente demonstrou que não obstante o veículo (camionete S10) ter sido entregue no momento da contratação, até a presente data, o valor acordado não fora repassado ao autor, mesmo após ter sido realizada a notificação extrajudicial, acostada a esta peça vestibular; que, com o negócio ocorrido entre as partes o autor ficara sem o veículo Fusion, sem a moto Honda 150CC e sem a camionete S10, ficando todos os veículos na posse da parte ré e, sem nenhum pagamento”.

Destaca que o Requerido/Apelado Paulo apresentou contestação, todavia não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar fato impeditivo do direito do autor/apelante, enquanto que o Requerido/Apelado Renato foi revel.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o Autor/Apelante juntou documentos que estavam ao seu alcance, além de produzir prova oral, ficando demonstrada a verossimilhança das alegações vertidas na inicial, mostrando-se válida a negociação efetivada, à luz do artigo 107 do Código Civil.

Assevera que “(...)deve ser preservado a boa fé e o pacto sunt servanda, ou seja, tem força de obrigatoriedade o que foi contratado. É dos autos que o autor teve seus direitos flagrantemente violados, pois ficou sem a caminhonete Sl0 e sem seus veículos que foram objetos da permuta (Ford Fusion e nmx motocicleta Honda l50cc), e ainda no prejuízo do valor contratado (R$ 50.000,00) além de danos morais. Com isso, é possível observar também, que não obstante o requerido tente negar a recompra do veículo, não nega que tenha a posse da caminhonete S10, o que por si torna verossímil e inequívoco os relatos da exordial. (...)Por outro lado, o autor comprova que comprou a caminhonete Sl0 preta, tanto que apresenta fotos (fls.27/28), bem como foram ouvidas testemunhas que presenciaram os fatos. Denota-se quem em momento algum, o réu nega que tenha feito o negócio jurídico da permuta do Ford Fusion ano 2010, placa NJV 3728, RENAVAM 001577D880Z, cor preto e uma motocicleta Honda 150 cc em troca da caminhonete Sl0, placa IPK 5435, cor preta, ano 2009. 0 requerido também não impugnou os valores citados sobre o negócio jurídico celebrado, o que deve ser tido como fato incontroverso. Contudo, em relação a negócio da recompra (da caminhonete Sl0), o réu só aduz que não há provas, contrato ou cheque acerca do combinado, mas não nega que a negociação tenha eido verbal, o que deve ser considerado tomo fato incontroverso. 0 requerido também não impugnou os valores citados sobre o negócio jurídico celebrado, o que deve ser tido como fato incontroverso. Contudo, em relação a negócio da recompra (da caminhonete Sl0), o réu só aduz que não há provas, contrato ou cheque acerca do combinado, mas não nega que a negociação tenha eido verbal, o que deve ser considerado tomo fato incontroverso”.

Sustenta que “(...)Ao negar a compra e venda, nem negar a posse da caminhonete, o requerido atraiu para si o ônus de fazer contraprova sobre as alegações iniciais, ônus este que lhe incumbia. Observa-se que a defesa não se desvencilhou de seu encargo probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. Havendo a rescisão do contrato de compra e venda, deve-se efetuar a devolução dos valores pagos, e da mesma forma, deve ser restituída a posse sobre o bem objeto do pacto, sendo, inclusive, lhes garantido a perdas e danos pelo tempo em que se fez uso do automóvel, objeto do contrato rescindido. É efeito da rescisão do contrato de compra e venda o retorno das partes ao status quo, o que implica na recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes. Nota-se excelências que no caso é cabível a condenação do comprador ao pagamento de perdas e danos a título de fruição do bem e sua deterioração”.

Argumenta que “(...) restou demonstrado o ato ilícito do réu, que agiu de má-fé ao fazer um negócio, com a promessa de pagamento, mas após se apropriarem do veículo (recompra da caminhonete) ficaram com o automóvel e não efetuaram o pagamento ao autor. Assim, é inegável que o autor foi ludibriado, ficou no prejuízo sem dinheiro e sem a caminhonete Sl0, e sem o veículo Ford Fusion e motocicleta tinha sido objeto de permuta inicial. Os fatos ocorridos com autor geraram angústia, irritação, desprestígio, irá, mágoa profunda, abalo em sua paz, perturbação é desordem imensurável. seu cotidiano, longe de ser mero aborrecimento. o dano moral sofrido pelo requerente deve ser considerado diante dos fatos em si. (...)Portanto, configurado todos os requisitos da responsabilidade civil”.

Prequestiona a matéria. Especificamente o artigo 5º, V e XXXII, da CF/88, bem como violação direta aos artigos 186, 927 e 944 do CC, artigo 6, 14, 39 e 42 § único do CDC, e, finalmente, o artigo 85 do CPC.

Requer “(...) O provimento do presente recurso, reformando-se totalmente a r. sentença de primeiro grau, para julgar procedente os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato e condenar os requeridos solidariamente a reintegrar a posse do veículo S10 placa IPL 5435 ano 2009 ao recorrente ou em não sendo possível a restituição do veículo, requer a resolução em perdas e danos, com o pagamento do valor do veículo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)acrescidos de juros e correção monetária, desde a data do vencimento do contrato 15/03/2015 até o efetivo pagamento; C) Requer ainda a condenação dos recorridos solidariamente em danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) tendo em vista o dano causado ao recorrente; d) A condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, no percentual de “2.1 - Percentual de 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente - Mínimo: 5 URH R$ 5.118,86”, consoante tabela da OAB/MT, TABELA DE HONORÁRIOS / OAB-MT ATUALIZADA EM 01/03/2021, artigo 85, do CPC e artigo 55, da Lei 9.099/95”.

Em contrarrazões, PAULO CESAR SPINELLE, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a ‘Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais’ n.
0017860-03.2015.8.11.0003,
proposta por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
, em desfavor de
PAULO CESAR SPINELLI e RENATO MARQUES,

condenando
o Autor/Apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2°, do art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da sentença, pois efetivamente, o autor/apelante, apesar de afirmar na inicial e reafirmar no apelo, que “(...) era dono e proprietário de uma camionete S10, placa IPK5435, cor preta, ano 2009, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual o autor adquiriu dos réus por meio de permuta, sendo a estes entregue como pagamento pela camionete, um veículo Ford Fusion, ano 2010, placa NJZ3728, Renavam 00157708802, cor preta, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e uma motocicleta Honda 150CC, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); que, no início do mês de março de 2.015 os réus entraram em contato com o autor, com o objetivo de recomprar o veículo S10 (placa IPK5435) pelo mesmo valor pago, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porém, o pagamento seria até o dia 12/03/2015, em dinheiro ou cheque a vista, para o dia 12/03/2015; que, diante da oferta, o autor aceitara a proposta, e estes realizaram um contrato de compra e venda verbal; que, o referido pacto fora efetivado no escritório do advogado, Dr. João Ricardo Filipak, o qual presenciara toda a contratação; que, na transação restara acordado que o autor entregaria a camionete aos réus naquele ato, pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor seria pago até a data de 12.03.2015, em dinheiro ou cheque; que, não obstante o veículo (camionete S10) ter sido entregue no momento da contratação, até a presente data, o valor acordado não fora repassado ao autor, mesmo após ter sido realizada a notificação extrajudicial, acostada a esta peça vestibular; que, com o negócio ocorrido entre as partes o autor ficara sem o veículo Fusion, sem a moto Honda 150CC e sem a camionete S10, ficando todos os veículos na posse da parte ré e, sem nenhum pagamento; que, o autor visa à restituição do bem alienado (camionete S10) ante ao inadimplemento dos réus ou o devido pagamento com juros e correção computados desde a transação ou a devolução do veículo Ford Fusion e da moto Honda 150CC, além das perdas e danos; que, desde que o autor revendera o veículo camionete S10 aos réus este ficara a pé, assim, requer a procedência a ação, com a condenação da ré nos encargos de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária gratuita.”, efetivamente, não conseguiu demonstrar o direito que julga possuir.

O Apelante busca a rescisão por inadimplência dos Apelados, além de requerer danos morais; todavia, violando o artigo 373, I, do CPC, deixou de fazer prova mínima suficiente de suas alegações, pois não comprovou sua adimplência contratual (contrato verbal).

Isto está claro na sentença recorrida:

“(...) durante a instrução processual a parte autora não comprovara que estaria adimplente com o contrato verbal original (leia-se: o contrato que lhe transferira a posse do veículo camionete S10), eis que do documento constante de (fl.36 – correspondência ID 64032053, fl.29), verifica-se que o veículo Ford Fusion (placa NJV3728) é de propriedade de terceiro estranho a lide, Sr. Jeson de Lima Macedo; dito de outro modo, a parte autora não comprovara que entregara aos réus o DUT devidamente assinado pelo antigo proprietário (art.123, CTB).

Ademais, a parte ré não comprovara extreme de dúvidas que o veículo Ford Fusion (placa NJV3728) fora judicialmente reintegrado à posse do proprietário originário, Sr. Jeson de Lima Macedo, no entanto, a parte autora não impugnara a referida alegação (art.373, CPC).

Registre-se que a parte autora não comprovara nos autos que cumprira o contrato verbal original, nos termos dos artigos 521 a 524, do Código Civil.

Noutro trilho, dos depoimentos colhidos em audiência (fls.168/199 – correspondência ID 85591550 a ID 85591583), observa-se que as testemunhas, Sr. Luiz Carlos de Souza e Sr. André Luiz dos Santos Custódio, não participaram do pretenso novo acordo (para recompra da camionete S10) firmado entre a parte autora e o primeiro réu (Paulo Cesar Spinelli), tendo, apenas e tão somente, “ouvido” o final da negociação, no tocante ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo crível tais alegações e, portanto, tais depoimentos não auxiliam no conteúdo probatório dos presentes autos (art.373, CPC).

Neste sentido, a reunião extrajudicial realizada entre as partes mais se parece com um distrato (rescisão contratual por inadimplência do próprio autor) do que com uma “revenda” do veículo objeto dos presentes autos, como quer fazer crer a parte autora.

Outrossim, a parte autora não notificara o Detran-MT acerca das alienações dos veículos – mormente os Ford Fusion (placa NJV3728) e moto Honda 150CC –, como determina o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não desincumbindo do ônus que recaía sobre si (art.373, I, CPC).

De forma que, a autora não comprovara as afirmações postas na peça de ingresso, ao passo que a ré refutara as alegações de inadimplência ventiladas pela parte autora, assim, resta, apenas e tão somente, um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido.

Do mesmo modo, a autora carreara documento que dá respaldo às alegações da parte contrária, conforme se pode verificar à (fl.36 – correspondência ID 64032053, fl.29).

Não havendo descumprimento das obrigações contratadas e, inexistindo elementos que possibilitem se verificar se houve adimplemento substancial ou não, obrigação que compete à autora para a proteção de seus direitos, a resolução do contrato de “recompra” torna-se impossível, ante a ausência de comprovação de sua existência.

Igualmente, a parte autora não comprovara a existência do negócio jurídico (recompra do camionete S10), sobre a existência do negócio jurídico, eis que os elementos carreados aos autos não respaldam a existência de vontade e forma do negócio/contrato (...).

Finalmente, não vislumbro como possa prosperar o pedido de rescisão contratual (recompra do veículo camionete S10, placa IPK5435) e, via de consequência, impossível acolher quaisquer das demais pretensões acessórias (reintegração de posse, cobrança e/ou danos morais), devendo o feito ser julgado improcedente”.

Em sendo assim, não houve a demonstração da prova necessária também em sede recursal, devendo-se referendar a improcedência do pedido formulado em primeiro grau, com o desprovimento deste apelo, por afronta ao artigo 373, I, do CPC.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anteriormente em julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM INVENTÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PREÇO AJUSTADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – REVELIA – EXISTÊNCAI APENAS DE PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES – PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA – NECESSIDADE DE PROVA DO DIREITO PERSEGUIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em procedência do pedido de adjudicação compulsória, quando não cumprido o requisito concernente à prova de quitação do preço.
“(...) A adjudicação compulsória postulada pelo promissário comprador pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.005983-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022)”.

A revelia provoca a presunção relativa de veracidade das alegações vertidas na inicial, todavia não impõe o decreto de procedência do pedido, quando não trazida a prova do direito invocado, à luz do artigo 373, I, do CPC.
(N.U 0000332-22.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

- REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO - PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

(N.U 0000302-15.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual recurso destinado aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da causa, repelindo a tese de exorbitância dos honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023